Tribunal: TJDFT
Processo: 0737409-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. LEVANTAMENTO DE VALORES. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INTERESSES CONFLITANTES DOS HERDEIROS. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTES DO DESFECHO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 507 do Código de Processo Civil, É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. O juízo de origem, com supedâneo no notório dissenso entre os herdeiros, já se pronunciou de modo desfavorável ao pedido de levantamento de valores para custeio de serviços de advocatícios, sem qualquer insurgência das partes interessadas pela via recursal adequada e no prazo legal.
2. O pagamento de dívidas do espólio ou mesmo a assunção de despesas em seu nome não dispensa a autorização judicial, conforme determina o art. 619 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese em exame.
3. Descabida a expedição de alvará para o levantamento de valores para pagamento de honorários advocatícios convencionados, ainda que em favor dos interesses do espólio, antes de findadas as fases de inventário e quitação das dívidas do espólio. Precedentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.